Tribunal: TJDFT
Processo: 0029865-74.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029865-74.2015.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: AMELIA MACIEL LOBATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARÂMETROS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (GRUPO OI). LEVANTAMENTO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Preclusa a decisão que estabeleceu os parâmetros dos cálculos, não é mais possível discussão a respeito. 2. Os cálculos foram realizados em estrita observância à sentença exequenda que determinou a apuração do valor da ação na data da integralização das ações, com os respectivos dividendos pagos até então, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora. 3. Para o levantamento de quantia é necessário que o depósito seja anterior ao pedido de recuperação judicial, com a expressa finalidade de pagamento, ou que o valor tenha sido depositado antes dessa data na execução na qual tenha ocorrido a preclusão ou o trânsito em julgado dos embargos à execução ou a decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença. 4. No caso, o depósito foi realizado para garantir o juízo da execução, o que impede a disponibilização da quantia por juízo diverso do universal. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O aludido julgado fora integralizado pelo acórdão referente à apreciação dos embargos de declaração opostos também pela recorrente que restou assim ementado: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARÂMETROS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que há patente erro de cálculo na execução e que não teriam sido considerados os valores já pagos e levantados pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009